Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710028-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: ELIANA MARIA DE JESUS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro Passos Júnior em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0025174-95.2007.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial. O Agravante informa, na petição Id. 34048104, que o presente recurso foi distribuído em duplicidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por aplicação do princípio da unirrecorribilidade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora